Tribunal: TJMT
Processo: 1007340-08.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por : UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, contra a Decisão Monocrática da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, deu provimento nos autos do Recurso de Apelação (id. 55768484 - Pág. ), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Prolatada a decisão monocrática que consta de ID Num. . 55768484 - Pág. ), entendeu esta relatoria pelo provimento para reformar a sentença a quo no sentido de declarar a exigibilidade da fatura discutida nos autos, no valor de R$ 10.221,61 (dez mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do vencimento da fatura, nos termos sumula 43 do STJ e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês de forma simples a partir da citação válida, nos termos do artigo 405 do CC/02. Inverto o ônus sucumbências, mantendo a porcentagem atribuída pelo juízo a quo em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono da parte requerida/ Concessionária Energisa S.A, bem como as despesas judicias em sua totalidade a cargo do autor/apelante.
Em apertada síntese, alega o autor UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO ora embargante em suas razões sob ID. Num. (57229451 - Pág. 25 ) que há contradição na r. decisão, assim, a fim de conceder efeitos infringentes à decisão monocrática, levanta a premissa, que a concessionária/embargante não demonstrou através de pericia técnica que houve ROMPIMENTO DO LACRE, e que a decisão monocrática considerou como válidos os procedimentos adotados pela concessionária embargada para verificação e constatação de irregularidade na unidade consumidora da embargante e consequente emissão da fatura como válida. Por fim, pugna pelo provimento dos embargos, para sanar a contradição em foco, no sentido de ilegal os procedimentos adotados pela embargada que culminou com a recuperação de energia elétrica em valor exorbitante...
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:
“(...)
Nesse contexto, segundo posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária. Como é cediço, o entendimento da Corte Superior está respaldado na exegese do § 1o do art. 129 da Resolução ANEEL no 414/2010, que determina à distribuidora a instauração do procedimento com observância das regras definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes moldes: “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. Compulsando os autos, note-se que o preposto da concessionária/apelante em inspeção de rotina, constatou suposta irregularidades na Unidade Consumidora da parte apelada, conforme registrado no Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 50392647 - Pág. 6), acompanhado da notificação da apelada que concluiu a existência de “medidor com furo e não auferia o valor real, situação que foi devidamente levado a conhecimento da parte apelada, conforme notificação (id. 50392647 - Pág. 7) Vale anotar que a apelada, apesar de notificado do inteiro teor do TOI, optou em não apresentar Reclamação Administrativa. Inclusive, sequer compareceu a data aprazada para acompanhar a perícia do medidor pelo INMETRO, que foi conclusivo em afirmar que “ O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com furo na base.” ou seja reprovado, que torna ainda mais firme a existência de adulteração no registro do consumo, situação que não foi devidamente impugnada pela parte/apelada (50392649 - Pág. 5. Acrescentando a isso, as fotografias trazidas pela Concessionária/apelante não deixam margem para dúvidas da irregularidade, sendo perfeitamente admissível reconhecer como hígida a cobrança da diferença de consumo, não havendo que falar em prova unilateral, e sim em confirmação da fraude no medidor de energia elétrica. (. 50392649 - Pág. 6 Se não bastasse, conforme o relatório de consumo da UC da apelada, notese que logo após a substituição do medidor danificado, houve UM AUMENTO CONSIDERÁVEL em comparação as medições anteriores à regularização do aparelho medidor. Considerando a inércia do autor/apelante, a Concessionária/apelante faturou o consumo de 11.711kWh, e mais os acréscimos e emitiu cobrança no montante de R$ 10.221,61 (dez mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), com vencimento marcado para 28 de fevereiro de 2019.
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =